Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-69.2015.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação a apontar a inexistência do débito e a caracterização de litigância de má-fé. Subsequente dedução de pedido condenatório com fundamento no art. 940 do Código Civil. Sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença com imputação de litigância de má-fé ao exequente e fixação da verba honorária ao patrono da

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação a apontar a inexistência do débito e a caracterização de litigância de má-fé. Subsequente dedução de pedido condenatório com fundamento no art. 940 do Código Civil. Sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença com imputação de litigância de má-fé ao exequente e fixação da verba honorária ao patrono da executada em 15% do valor da causa. Insurgência recíproca. Pretensão do exequente ao afastamento da litigância de má-fé e redução da verba honorária. Descabimento. Provocação de incidente temerário, marcado pela manifesta desídia da parte. Atuação diligente do patrono da executada, a justificar o arbitramento da verba honorária em grau máximo. Aspecto no qual acolhida a insurgência recursal da executada. Pretensão de reforma do julgado para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil descabida. Matéria não postulada em tempo oportuno e, de resto, alheia ao âmbito cognitivo da impugnação. Questão a ser ventilada em ação própria.

Recurso do exequente desprovido, provido em parte o apelo adesivo da executada.